Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725750-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZINHA LOURENCO GOMES RECORRIDOS: RONAN CAPUTI SILVA DIAS, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inegável a índole consumerista da relação havida entre médico e paciente, em que o primeiro oferece a prestação de serviço, amoldando-se ao conceito do art. 3o do CDC, enquanto o segundo enquadra-se aos termos do art. 2o do CDC, como consumidor final. Porém, a responsabilidade do médico é subjetiva, demandando prova da culpa. 2. No procedimento cirúrgico para fins estéticos, embora a obrigação seja de resultado, o fracasso da cirurgia não implica em responsabilidade objetiva, mas mera presunção de culpa médica. Nesse caso, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao profissional demonstrar que o efeito danoso ocorreu em virtude de fatores e reações estranhas à cirurgia. 3. No caso, a prova pericial concluiu pela ausência de relação de causalidade entre a intervenção cirúrgica e as complicações alegadas pela apelante. 4. O hospital onde o procedimento foi realizado também não pode ser responsabilizado, uma vez que, embora a responsabilidade da instituição hospitalar seja solidária e objetiva, é preciso, no entanto, que a culpa do médico esteja configurada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviços por informações insuficientes ou inadequadas. Afirma que foi cientificada de alguns riscos do procedimento cirúrgico, mas não de todos. Assevera que jamais poderia imaginar que ao se submeter a uma cirurgia de cunho meramente estético, teria um resultado absolutamente desastroso que levaria à perda parcial de sua mama e aréola, resultado similar a uma paciente acometida com câncer de mama. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme ressaltado na perícia, o procedimento realizado na apelante, assim como qualquer cirurgia, envolvia riscos. Exige-se, portanto, que o paciente seja informado dos perigos decorrentes do ato cirúrgico. Nesse ponto, a apelante afirma que não foi cientificada de todos os riscos e complicações relacionados ao procedimento a que se submeteu. Contudo, observo que, no dia 30/10/2017, dez dias antes da cirurgia, a apelante assinou Termo de Consentimento Informado, através do qual declara estar ciente que “o resultado final depende de fatores imprevisíveis, como minhas características fisiológicas, minhas condições clínicas pré trans e pós operatórias, da ausência de intercorrências durante o procedimento e das observações dos cuidados pré e pós operatórios” (id. 40229421). A apelante foi informada, também, que além da evolução do ato operatório em si, estava sujeita a outras complicações inerentes a qualquer ato operatório, imprevisíveis, além de eventual necessidade de cirurgias complementares. No mesmo documento, foi registrada a possibilidade de intercorrências na cirurgia e no pós-operatório, mencionando que “As intercorrências decorrem de fatores imprevisíveis, tais como reações inesperadas ou processo cicatricial próprio de cada indivíduo ou perda de tecidos com necrose (morte) dos tecidos por problemas vasculares das áreas descoladas, decorrentes de deficiência de meu próprio organismo”. Portanto, a paciente foi alertada previamente das possíveis reações adversas e riscos advindos do procedimento, inclusive sobre a possibilidade de não obtenção do resultado estético pretendido. A apelante alega, ainda, que “ficou mais de um mês com uma condição absolutamente crítica de necrose, que evoluiu para deiscência e teve sua prótese exposta”, e questiona o comportamento dos apelados, sustentando que eles “poderiam ter adotado inúmeras posturas, mas adotaram uma conduta absurdamente conservadora, mesmo sendo cientificados diariamente da grave evolução de seu quadro”. No que diz respeito a abordagem adotada pela equipe médica após a constatação de necrose, o perito explicou o seguinte: Quando há a necrose firmada o correto é tentar ser o mais conservador possível e aguardar a correta delimitação da área de necrose para não se proceder a retirada de tecido saudável. Caso não haja a exposição da prótese, esta pode ser mantida. Ocorre que com a evolução do caso houve a exposição da prótese, portanto indicada sua retirada. Além disso, houve a suspeita de pioderma gangrenoso no caso. Como já citado, o pioderma gangrenoso é patologia de etiologia incerta e variada manifestação e formas clínicas. Em resposta a outro quesito da apelante referente à suspeita de isquemia na mama esquerda, o especialista disse que a equipe médica realizou as medidas preventivas e que não haveria outras condutas capazes de garantir que o resultado fosse diferente (id. 40229554 – p. 20). Confira-se: 6. Esclareça o Sr. Perito se suspeitando da isquemia na mama esquerda, quais medidas clínicas de prevenção ou reversão do quadro foram iniciadas? Se iniciadas, foram em tempo hábil? A periciada já saiu do hospital com a prescrição de medicação preventiva para necrose (Trental), mesmo sem evidência de sinais de necrose, segundo descrito na alta, que descreve FO em bom aspecto (FO- Ferida Operatória) e receituário deste momento, o que corrobora que a equipe médica realizou as medidas preventivas. A necrose foi detectada em consulta de retorno, e foi orientado acompanhamento frequente e curativos, segundo documentação. Essas medidas são as comumente utilizadas para o caso e não há outras medidas que possam garantir que o resultado fosse diferente, pois a necrose é um risco inerente de toda cirurgia de mama. No laudo complementar (id. 40229575 – p. 39), ao ser indagado se “a pericianda deveria ter sido acompanhada com mais frequência e que deveria ter sido tentado de tudo para recuperar a aréola ou diminuir os danos”, o expert esclareceu: Não é possível afirmar que se o tratamento fosse realizado de forma diversa ou a utilização de qualquer manobra poderia melhorar a irrigação da aréola e evitar a necrose ou o próprio pioderma. Na literatura existem diversas manobras utilizadas para prevenção e tratamento, deste cirúrgicas (abertura de pontos, enxerto) até químicas para diminuição do edema e melhora da perfusão (utilização de medicamentos preventivos- trental e antiinflamatórios), porém nenhuma delas se mostra totalmente efetiva e capaz de garantir que não haverá a evolução da necrose, tanto é que a própria literatura descreve como risco de desenvolvimento de necrose entre 2 a 7% da cirurgias de mamas, independentemente das manobras adotadas. A periciada estava sendo orientada pela equipe médica, conforme conversas de aplicativos citadas no documento 70002177 e segundo relato da periciada 40 durante a perícia, que afirma que a equipe sempre a atendia quando necessitava e estava dando o suporte. É possível extrair, ainda, que a paciente não ficou sem assistência médica após a cirurgia, sendo realizadas diversas consultas a fim de acompanhar a situação clínica da apelante. Nesse sentido, o documento de id. 40229422, que trata da evolução do quadro da paciente, demonstra a realização de exames físicos presenciais pelo apelado Ronan Caputi e outros médicos, desde a cirurgia até a estabilização da sua condição clínica. Ademais, houve constantes trocas de mensagens através do aplicativo de mensagens Whatsapp (id. 40227735). Diante do substrato probatório, não há elemento indicativo de que o apelado Ronan Caputi tenha agido fora do que lhe era exigido no pós-cirúrgico (ID 51128780). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023